Tribunal: TJMT
Processo: 1015681-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1015681-78.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MATHEUS MECENAS DE OLIVEIRA LIMA
ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA
MF PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Matheus Mecenas de Oliveira, Andre Rodrigues de Oliveira e MF Produtos Hospitalares Ltda – ME, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal 45596-81.2012.8.11.0041 (código no 791515) promovida pelo Estado de Mato Grosso, determinou a penhora de valores e bens dos Recorrentes.
Os Agravantes pugnam, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, eis que no momento da decisão objurgada, não teriam sido citados no feito executivo, logo, seria temerário manter os efeitos da mencionada decisão.
Este, então, seria o argumento relativo ao fumus boni iuris, com relação ao periculum in mora, apontam que a manutenção da decisão pode acarretar dano severo, e injustificado, ao patrimônio dos referidos.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houverem elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão almejada.
Como relatado, os Agravantes apontam que não teriam sido citados no feito executivo, logo, a decisão objurgada deveria ser suspensa, eis que não seria possível realizar atos constritivos.
Pois bem.
Verifica-se, desde já, a ausência dos mencionados elementos.
Sabe-se que a Execução Fiscal é o meio pelo qual a Fazenda Pública (credor) busca resolver a relação creditícia com o Contribuinte (devedor), sendo que, para esta finalidade, existem diversos mecanismos legais que visam a satisfação do crédito.
No presente caso, de fato, há de se registrar a impossibilidade da constrição de bens das partes não citadas, contudo, ao compulsar o feito originário, pela cópia colacionada nos presente autos (ID no 99953963), não foi efetuado a constrição de nenhum bem, embora esta foi tentada, via Bacen-jud.
Com o comparecimento espontâneo dos Devedores, ora Agravantes, no feito executivo, é certo que não há qualquer prejuízo nos efeitos da decisão, pois, como já mencionado, o objetivo da Execução Fiscal é a satisfação da relação creditícia.
Apenas a título elucidativo, se já tivesse ocorrido a constrição de bens antes do comparecimento espontâneo dos Devedores, estes deveriam ser liberados.
Assim, não há que se suspender os efeitos da decisão, eis que, na eventual constrição de valores, ou bens, impenhoráveis, os Agravantes não serão surpreendidos, e podem utilizar dos mecanismos legais para liberar os referidos, seja por exceção de pré-executividade, ou, na hipótese de garantia da execução, Embargos à Execução Fiscal.
Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE — CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERSO DO EXECUTADO — RECEBIMENTO POR PESSOA DESCONHECIDA — NULIDADE — RECONHECIMENTO - PENHORA DE VALORES DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO NULA — LIBERAÇÃO —NECESSIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.
Consoante o artigo 8o, II, da Lei de Execuções Fiscais, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a citação é considerada válida pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebido por terceiros (REsp no 1648430/SP). Todavia, não se pode presumir válida a citação encaminhada para endereço divergente do contribuinte. Assim, no caso, uma vez nula a citação, os valores constritos judicialmente na conta bancária do executado, antes do seu comparecimento espontâneo, devem ser liberados.
(N.U 1011577-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/5/2021, Publicado no DJE 12/5/2021).
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE DA CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO RECEBIDO POR TERCEIROS – CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ - MUDANÇA DE ENDEREÇO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO - NULIDADE DA PENHORA DE BENS POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO SUPRIDA COM COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AO PROCESSO – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA BANCÁRIA – VERBA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em relação a citação por carta registrada, se o Aviso de Recebimento foi encaminhado para o endereço do executado e recebido, ainda que por terceiro, é considerada válida.
Considerando que o executado compareceu os autos de forma espontânea após o bloqueio judicial e interpôs Exceção de Pré-Executividade não há que falar em violação ao princípio da ampla defesa e, via de consequência em nulidade da penhora.
Não demonstrada a natureza alimentar do numerário bloqueado, deve a decisão recorrida ser mantida nos seus próprios termos.
(N.U 1014742-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/9/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).
Neste sentido, não se verifica a presença da probabilidade do direito, o que dispensa a análise do outro elemento, já que é necessário a presença de ambos.
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar, a manter incólume os efeitos da decisão objurgada.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 3 de setembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora